Tribunal: TJSP
Processo: 2267486-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório. Alegações relacionadas a nulidade da prisão flagrante, que se encontram superadas com a decretação da prisão preventiva. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório. Alegações relacionadas a nulidade da prisão flagrante, que se encontram superadas com a decretação da prisão preventiva. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Incabível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.